Tribunal: STF
Processo: RE 1584407
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.234/RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESSARCIMENTO FUNDO A FUNDO. TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. O cerne da controvérsia se refere à responsabilidade pelo fornecimento e, consequentemente, pelo ressarcimento das despesas já realizadas pelo ente municipal, em razão da determinação judicial de fornecimento dos medicamentos PRIMIDONA e RISPERIDONA, ambos com registro na Anvisa.

    2. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 12/12/2016, momento anterior à data de publicação da ata de julgamento do Tema nº 1234-RG (19/9/2024), devem ser mantidas a ação perante a Justiça Estadual e a obrigação atribuída ao Município de Balneário Camboriú. Fica ressalvado, de toda forma, que o município poderá buscar o posterior ressarcimento do que houver despendido, nos termos da tese estabelecida no Tema 1234-RG, por meio de ressarcimento fundo a fundo.

    3. Agravo interno a que se nega provimento.